Tribunal: STJ
Processo: 0212688-79.2025.3.00.0000
Classe: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AgInt na TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE No 992 - PI
(2025/0212688-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ARNOR SOARES DA SILVA
AGRAVANTE
: MARIA DA CRUZ RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: FRANCISCO ABIEZEL RABELO DANTAS - PI003618
AGRAVADO
: JESSICA KELLY MOREIRA DE MELO
ADVOGADOS
: RAFAEL NARITA DE BARROS NUNES - DF015182
LEANDRO MENDES DE AGUIAR - PI004089
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NA TUTELA CAUTELAR
ANTECEDENTE. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO.
INTERPOSIÇÃO
DE
AGRAVO
INTERNO.
ERRO
GROSSEIRO.
DESISTÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. A tutela provisória ajuizada perante o Superior Tribunal de Justiça tem
como objeto a concessão de efeito suspensivo a recurso especial (artigo
1.029, § 5o, do CPC), estando a jurisdição desta Corte limitada à análise da
plausibilidade do recurso e do perigo da demora.
2. Na hipótese, o recurso especial foi inadmitido sendo interposto agravo
interno contra essa decisão, o que configura erro grosseiro. A desistência
do agravo interno para a interposição do recurso correto é irrelevante
diante da preclusão consumativa. Inviabilizado o conhecimento do recurso
especial, não há como lhe conferir efeito suspensivo.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54643096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:18:39
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 5aa79c60-c1dc-45ab-af97-355387ae032f

AgInt no AgInt na TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE No 992 - PI (2025/0212688-
9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ARNOR SOARES DA SILVA
AGRAVANTE
: MARIA DA CRUZ RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: FRANCISCO ABIEZEL RABELO DANTAS - PI003618
AGRAVADO
: JESSICA KELLY MOREIRA DE MELO
ADVOGADOS
: RAFAEL NARITA DE BARROS NUNES - DF015182

LEANDRO MENDES DE AGUIAR - PI004089
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NA TUTELA CAUTELAR
ANTECEDENTE. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. DESISTÊNCIA.
IRRELEVÂNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. A tutela provisória ajuizada perante o Superior Tribunal de Justiça tem
como objeto a concessão de efeito suspensivo a recurso especial (artigo
1.029, § 5o, do CPC), estando a jurisdição desta Corte limitada à análise da
plausibilidade do recurso e do perigo da demora.
2. Na hipótese, o recurso especial foi inadmitido sendo interposto agravo
interno contra essa decisão, o que configura erro grosseiro. A desistência do
agravo interno para a interposição do recurso correto é irrelevante diante da
preclusão consumativa. Inviabilizado o conhecimento do recurso especial,
não há como lhe conferir efeito suspensivo.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ARNOR SOARES DA SILVA e Outra, contra a decisão que deu provimento ao agravo
interno de JESSICA KELLY MOREIRA DE MELO para reconsiderar a decisão de e-STJ
fls. 842/846 e julgar prejudicada a presente tutela provisória por perda do objeto em
vista dos seguintes fundamentos: (i) a tutela provisória ajuizada perante o Superior
Tribunal de Justiça tem como objeto a concessão de efeito suspensivo a recurso especial
(artigo 1.029, § 5o, do CPC), estando a jurisdição desta Corte limitada à análise da
plausibilidade do recurso e do perigo da demora; (ii) o recurso especial não foi admitido
tendo sido interposto agravo interno contra a decisão de inadmissão, o que configura
erro grosseiro; (iii) diante da ocorrência de erro grosseiro, não é aplicável o princípio da
fungibilidade recursal; (iv) a apresentação de desistência do agravo interno, com a
interposição do recurso correto em sequência, é irrelevante, diante da preclusão
consumativa; (v) não demonstrada a viabilidade do recurso especial, não subsiste
pressuposto indispensável para a concessão de tutela provisória; e (vi) diante da não
Documento eletrônico VDA53196018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:13
Código de Controle do Documento: 475453de-39f6-42c4-9783-a460f563b94a

admissão do recurso e do erro grosseiro, não há como falar em descumprimento de
decisão desta Corte.
Afirmam que a tutela provisória concedida em 13.6.2025 não teve como único
fundamento a viabilidade do recurso especial, tendo reconhecido a presença de
fundamentos materiais autônomos: prejudicialidade externa; direito fundamental à
moradia; hipervulnerabilidade, além de apontar a existência de jurisprudência
consolidada sobre o tema.
Alegam que a ação anulatória continua em andamento na Justiça Federal, de
modo que persiste a prejudicialidade externa.
Sustentam que a decisão está em conflito com a jurisprudência anteriormente
citada que reconhece a necessidade de suspensão da ação possessória quando há
prejudicialidade externa.
Destacam que a tutela não pode ser revogada por questões formais que não
alteram a situação fática subjacente, não havendo falar em juízo de exceção.
Apontam a existência de perigo de dano irreversível, pois o imóvel é o único
lar da família que lá reside há mais de 17 (dezessete) anos, sendo que um dos membros
da família é um menor diagnosticado com transtorno do espectro autista, mencionando
o artigo 227 da Constituição Federal e as Leis nos 12.764/2012 e 13.146/2015.
Destacam, ademais, a irreversibilidade da medida.
Aduzem que o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí está sendo
descumprido pelo Juízo de primeiro grau.
Requerem que seja dado efeito suspensivo ativo ao presente agravo interno
para suspender os efeitos da decisão de reconsideração, com o restabelecimento da
tutela de urgência anteriormente deferida. Subsidiariamente pretendem que seja
determinada a suspensão da ordem de desocupação até o julgamento dos embargos de
declaração no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí e em primeiro grau, que discutem
a correta interpretação do acórdão estadual.
Não foi apresentada impugnação (e-STJ fl. 983).
É o relatório.

VOTO
A irresignação não merece acolhida.
Com efeito, conforme esclarecido na decisão agravada, a tutela provisória
ajuizada perante o Superior Tribunal de Justiça tem como objeto a concessão de
efeito suspensivo a recurso especial (artigo 1.029, § 5o, do CPC), estando a
e do perigo da
jurisdição desta Corte limitada à análise da plausibilidade do recurso
demora.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. LIMINAR EM
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INDEFERIDA. MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA
PATRIMONIAL. FUMUS BONI JURIS NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE
ATUALIDADE
DOS
ACÓRDÃOS
INDICADOS
COMO
PARADIGMA.
PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA53196018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:13
Código de Controle do Documento: 475453de-39f6-42c4-9783-a460f563b94a

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, 'para que se defira o
pedido de tutela provisória de urgência e, assim, seja concedido o
provimento, é necessário que a parte requerente demonstre
concomitantemente o fumus boni iuris e o periculum in mora: a
plausibilidade do direito alegado, consubstanciada na elevada
; e o perigo de lesão grave e de difícil
probabilidade de êxito do apelo nobre
reparação ao direito da parte, o que não é o caso dos autos (art. 300, caput, do
' (AgInt na Pet 13.893/AC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda
CPC/2015)
Turma, DJe 6.4.2021).
2. A embargante não logrou comprovar a existência do dissídio atual entre os
órgãos fracionários do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que os acórdãos
dos
e
indicados como paradigmas,
EREsp 356.915/RS
REsp 555.139/CE,
foram proferidos, respectivamente, em 22.4.2009 e 12.5.2005, há mais de 14
(quatorze) anos. Dessa forma, não está presente a atualidade dos arestos,
requisito de admissibilidade dos Embargos de Divergência, nos termos do
do RISTJ, in verbis: 'Cabem embargos de divergência contra acórdão
art. 266
de Órgão Fracionário que, em recurso especial, divergir do julgamento atual de
qualquer outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal, sendo: (...)' (grifei). Cito
precedentes: EDcl no AgInt nos
Rel. Ministro Herman
EREsp 1.203.375/SC,
Benjamin, Primeira Seção, DJe 16.4.2019; e AgInt nos EREsp 1.740.673/DF,
Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 30.4.2020.
3. Agravo Interno não provido."
(AgInt na TutPrv nos EAREsp no 2.091.292/RJ, relator Ministro Herman
Benjamin, Primeira Seção, julgado em
DJe de
-
16/5/2023,
19/5/2023
grifou-se.)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO
DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE NÃO
RECONHECIDA NA ORIGEM. REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO
SÚMULA 7/STJ.
NÃO COMPROVADA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Segundo o disposto no
do Código de Processo Civil, a tutela
art. 300
provisória de urgência poderá ser concedida quando houver elementos que
caracterizem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo.
2. Por sua vez, o
do mesmo diploma legal preceitua que, em regra, os
art. 995
recursos não são dotados de efeito suspensivo. A eficácia da decisão recorrida
poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus
efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e se
ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
3. Frise-se, ainda, que a apreciação das condições da tutela provisória,
bem como da plausibilidade do direito invocado e da consequente
viabilidade da medida de urgência, está intrinsecamente vinculada à
possibilidade de êxito do recurso, de modo que cabe ao relator do feito
proceder a um juízo prévio e perfunctório a respeito da perspectiva de
seu êxito.
4. Nota-se, ao menos em juízo perfunctório, que inexiste negativa de prestação
jurisdicional pois o Tribunal de origem, de modo expresso e fundamentado,
apreciou o acervo probatório dos autos para concluir que não havia ficado
comprovada a natureza de bem de família do imóvel penhorado, promovendo,
dessa feita, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária
aos interesses da parte vencida. As alegações vertidas pela requerente não
denotam a presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material a
fim de se caracterizar ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
5. O Tribunal de origem decidiu-se pela ausência de comprovação de que o
imóvel era impenhorável nos termos da Lei 8.009/1990.
Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto
fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo
juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos
concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o
conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no
presente caso a Súmula 7 do STJ, segundo a qual 'a pretensão de simples
Documento eletrônico VDA53196018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:13
Código de Controle do Documento: 475453de-39f6-42c4-9783-a460f563b94a

reexame de prova não enseja recurso especial'. Precedentes: AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp 1.699.442/SP,
DJe de
AgInt nos EDcl no
14/11/2022,
24/11/2022;
REsp 1.494.426/PR,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/8/2019,
DJe de 14/8/2019.
6. Nesse contexto, diante da ausência dos requisitos para concessão da tutela
provisória, deve ser mantida a decisão agravada, que indeferiu o pedido de
efeito suspensivo ao recurso especial.
7. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no TP no 3.999/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
29/5/2023,
6/6/2023.

Portanto, sem que o recurso especial seja viável, não há como falar em
plausibilidade do direito.
Na hipótese, o recurso especial foi inadmitido, tendo sido interposto agravo
interno contra essa decisão, o que configura erro grosseiro. Ademais, a desistência do
agravo interno mostra-se irrelevante, diante da preclusão consumativa. Portanto,
resta inviabilizado o conhecimento do apelo nobre, conforme destacado na decisão
agravada:

"Na hipótese, conforme afirma a agravante e reconhecem os
agravados e se verifica da decisão de fls. 923/924 (e-STJ), o recurso especial
não foi admitido, tendo sido interposto agravo interno contra essa decisão, o
qual não foi conhecido, diante da ocorrência de erro grosseiro. Essa decisão
está de acordo com a jurisprudência desta Corte, conforme se verifica dos
seguintes precedentes:
Confiram-se:
(...)
Cumpre assinalar que a apresentação de desistência do agravo
interno, com a interposição do recurso correto em sequência, é irrelevante,
diante da preclusão consumativa.
(...)
Assim, em princípio, não resta demonstrada a viabilidade do
recurso especial, pressuposto indissociável da concessão da tutela provisória
nesta Corte." (e-STJ fls. 955/958)

Nesse contexto, como a tutela provisória nesta Corte se restringe à avaliação
da probabilidade de êxito do recurso especial, e não sendo possível o seu conhecimento,
não é viável a reforma da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Prejudicada a análise do pedido de efeito suspensivo.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53196018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:13
Código de Controle do Documento: 475453de-39f6-42c4-9783-a460f563b94a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AgInt na TutCautAnt 992 / PI
Número Registro: 2025/0212688-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07548305720248180000 08041906020238180140 7548305720248180000 8041906020238180140
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : ARNOR SOARES DA SILVA
REQUERENTE : MARIA DA CRUZ RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: FRANCISCO ABIEZEL RABELO DANTAS - PI003618
REQUERIDO
: JESSICA KELLY MOREIRA DE MELO
ADVOGADOS : RAFAEL NARITA DE BARROS NUNES - DF015182
LEANDRO MENDES DE AGUIAR - PI004089
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ARNOR SOARES DA SILVA
AGRAVANTE : MARIA DA CRUZ RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: FRANCISCO ABIEZEL RABELO DANTAS - PI003618
AGRAVADO
: JESSICA KELLY MOREIRA DE MELO
ADVOGADOS : RAFAEL NARITA DE BARROS NUNES - DF015182
LEANDRO MENDES DE AGUIAR - PI004089
TERMO
Documento eletrônico VDA54618653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:49:20
Código de Controle do Documento: 85a1a62c-c7cd-4522-97b8-a3758531d34b

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:49:20
Código de Controle do Documento: 85a1a62c-c7cd-4522-97b8-a3758531d34b